Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato existente entre as partes e declarar a inexistência da dívida, no valor de R$ 11.229,44 (onze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro reais), visto que o requerente não realizou a matrícula junto ao curso oferecido pela parte requerida e não usufruiu dos serviços educacionais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do débito no importe de R$ 11.229,44, a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação da ré a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que iniciou tratativas para a matricular-se em curso superior ofertado pela ré, contudo não firmou nenhum contrato e nem enviou a documentação exigida. Argumentou que nunca frequentou as aulas ou teve acesso a qualquer material didático fornecido pela instituição. Afirmou que passou a receber inúmeras ligações e mensagens de cobrança da ré, afirmando que o autor possuía débitos junto à instituição no valor de R$ 11.229,44, com ameaça de inscrição no órgão de proteção ao crédito. Discorreu que a ré adotou postura abusiva, ao formalizar contratos automáticos, sem qualquer formalidade, independente da vontade do consumidor. Sustentou que suportou danos morais presumidos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66845713). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66845717).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de cobrança abusiva e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o certificado de aceite digital juntados aos autos é prova inequívoca da contratação do serviço educacional, firmado em 30/03/2020. Argumentou que o recorrido manifestou sua vontade de forma consciente e voluntária, aderindo às condições pactuadas com a instituição. Discorreu que o aceite digital configura contratação definitiva dos serviços educacionais, gerando direitos e deveres para ambas as partes. Defendeu que o recorrido assumiu as obrigações inerentes à contratação, incluindo o pagamento dos valores pactuados. Pontuou que os débitos decorrem de contrato de parcelamento de matrícula tardia (PMT), bem como que o recorrido desistiu do curso no segundo semestre de 2020. Destacou que o extrato financeiro do recorrido demonstra que as mensalidades de janeiro, fevereiro e março/2020 foram integramente financiadas, bem como que o histórico escolar atesta que o recorrido deixou de frequentar as aulas configurando a desistência do curso. Afirmou que agiu de boa-fé e que os valores cobrados são legítimos, proporcionais e amparados em contrato válido. Sustentou que não houve irregularidade na contratação, devendo ser respeitado o pacto firmado entre as partes. Requereu a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O ônus da prova quanto aos fatos modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral incumbe a parte ré, na forma do art. 373, II, do CPC. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido firmou contrato de prestação de serviços educacionais no primeiro semestre de 2020. Ainda que se admita a formalização de contratos por meio eletrônico, o certificado de aceite digital juntado pela recorrente (ID 66845683), por si só, não se mostra capaz de comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do autor em contratar os serviços da ré. O referido documento, além de não identificar o IP de acesso do contratante, não possui qualquer certificação digital, como uso senha pessoal, envio de selfie do autor ou utilização de geolocalização, de modo a atestar a veracidade da contratação. Ademais, o documento é datado de 23/7/2024, não se prestando a confirmar o alegado aceite digital que teria ocorrido em 30/3/2020. O recorrido juntou documento comprovando que não enviou à ré nenhum dos documentos necessários para realização de matrícula (ID 66845664), restado evidenciado que não tinha interesse em efetuar sua matrícula. O boletim juntado pela ré (ID 66845687), o qual está todo zerado, não comprova que o autor tenha frequentados as aulas e, ao contrário, corrobora com a verossimilhança das alegações narradas pelo autor.
7. Assim, ante a irregularidade na contratação da prestação de serviços educacionais, sobretudo diante da existência de vício de consentimento, se mostra abusiva a cobrança das mensalidades referentes ao semestre que não foi contratado pelo recorrido. Correta, portanto a sentença declarou a inexistência da dívida, no valor de R$ 11.229,44 e decretou a rescisão/anulação do contrato existente entre as partes.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.